Tribunal: TJSP
Processo: 0001135-52.2018.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001135-52.2018.8.26.0540/50000, da Comarca de Mauá, em que são embargantes RAÍ
FERNANDES MORAIS SILVA e PATRÍCIA DA SILVA PRAZER, é embargado
COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime,rejeitaram os embargos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001135-52.2018.8.26.0540/50000 -Voto no
2
@Embargos de Declaração em ApCrim no 0001135-52.2018.8.26.0540/50000.
Embargantes: Raí Fernandes Moraes Silva
Patrícia da Silva Prazer.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.554 Relator.
Os Embargantes alegam que o acórdão de fls. 294/297 é
omisso, pretendendo que seja sanada a falha que apontam, para fins de
prequestionamento.
É o breve relatório.
Os Embargantes foram condenados a cumprir pena de
cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagarem treze (13) dias/multa. Apelaram e a Turma Julgadora, por votação
unânime, negou provimento ao recurso. Agora embargam da decisão ao argumento
que o regime prisional fixado contraria o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do
Código Penal, e no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Pretendem a
mitigação do regime prisional (semiaberto).
Mas os embargos não devem ser acolhidos.
De proêmio, consigno que os Embargantes foram presos
em flagrante e soltos logo em seguida (04/7/2018); Raí respondeu ao processo em
liberdade; Patrícia, porque se evadiu do distrito da culpa, teve a prisão preventiva
decretada quando da suspensão do feito nos termos do artigo 366, do Código de
Processo Penal. Presa no decorrer da instrução (13/9/2019), foi autorizada a recorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001135-52.2018.8.26.0540/50000 -Voto no
3
em liberdade (11/11/2019). Recolhida, portanto, por menos de dois meses, não pode
ser beneficiada com a mitigação do regime prisional em razão do tempo de prisão
provisória (CPP, art. 387, § 2o).
No que tange à desconformidade do regime fixado com
o disposto no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, observo que a Turma
Julgadora manteve o regime mais rigoroso, fixado na origem, porque os
Embargantes e os comparsas não identificados agrediram a vítima a socos e
pontapés, embora ela não tenha esboçado mínima reação ao assalto. A gravidade
concreta do crime justificou o regime prisional mais rigoroso.
Enfim, não constato violação a dispositivo legal ou
constitucional.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator